Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Classe Recurso Ordinário em Habeas Corpus Criminal Processo n. 0746050-71.2023.8.07.0000 Recorrente(s) Alexandre de Bronze Pinto Araújo Recorrido(s) Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos em epígrafe, verifico que se trata de Recurso Ordinário Constitucional (Id 55546705), com pedido liminar, interposto por Alexandre de Bronze Pinto Araújo contra acórdão da 3a Turma Criminal (Id 54033312) que denegou a ordem de habeas corpus impetrada por Maycon Douglas Dias Araújo em favor do ora recorrente. Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 05/02/2024, às 23h36min. É o relato do necessário. Decido. O procedimento em tela foi encaminhado a esta magistrada, em plantão judicial da segunda instância, após interposição de Recurso Ordinário Constitucional. Contudo, destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a hipótese não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024. No caso, não há nenhuma medida a ser examinada, porquanto ausente qualquer pedido sujeito ao plantão judicial. Ademais, nem se cogite da hipótese de que seria o caso de encaminhamento de referido Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista não ser do desembargador plantonista tal competência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO o encaminhamento do processo à e. Presidência deste Tribunal, para oportuno encaminhamento do Recurso Ordinário Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 285 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância